Tribunal: TJDFT
Processo: 0734460-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734460-65.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PIAGGIO GROUP AMERICAS INC EMBARGADO: VESPA BOUTIQUE SCOOTER DO BRASIL LTDA, DEIVID ALVES DE LIRA, DIEGO DA SILVA LIRA, LUIS MAURICIO DAOU LINDOSO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão ID 75426041. INTIMEM-SE os embargados para contrarrazões. Brasília, 11 de setembro de 2025 17:25:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador